Tribunal: TJDFT
Processo: 0737329-93.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. IMAGENS DO MONITORAMENTO. ATOS TÍPICOS DE TRAFICÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. AÇÃO PENAL EM CURSO. NÃO IMPEDITIVO. TEMA REPETITIVO 1.139/STJ. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Apelações criminais interpostas pela Defesa e pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, com aplicação da causa de diminuição do § 4o (tráfico privilegiado), fixando-lhe pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. A Defesa busca a absolvição por insuficiência de provas (art. 386, V e VII, do CPP); o Ministério Público pretende o afastamento da minorante do tráfico privilegiado.
II. Questão em discussão
2. Questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas, afastando a tese absolutória fundada na ausência de apreensão direta de drogas com o réu e na suposta fragilidade dos depoimentos policiais; (ii) definir se é possível afastar a causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas com base em reiteração delitiva e em ação penal ainda em curso, à luz do Tema Repetitivo 1.139 do STJ.
III. Razões de decidir
3. materialidade está comprovada por auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, laudos de exame preliminar e definitivo e demais documentos, que atestam a apreensão de 2,06g (dois grama e seis centigramas) de maconha em poder do motociclista logo após este receber o pacote do réu.
4. A autoria se firma nos relatos coesos dos policiais, que observaram o réu em rápidas trocas de objetos com terceiros durante campana, além da apreensão da droga com o motociclista abordado. O depoimento inquisitorial do entregador, identificando o réu como quem lhe repassou o pacote, reforça esse conjunto.
5. Os depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, gozam de presunção de legitimidade e, quando harmônicos e corroborados por outros elementos (imagens do monitoramento, abordagem subsequente e laudo pericial), constituem prova idônea para embasar o édito condenatório, não havendo indicativo de má-fé ou intuito de incriminar indevidamente o acusado.
6. Quanto ao pleito ministerial, embora o réu responda a outra ação penal por tráfico de drogas, sem trânsito em julgado, permanece tecnicamente primário, e tal circunstância, por si só, não se presta a afastar a causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.139 (REsp 1.977.027/PR), é vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação do tráfico privilegiado.
7. Ausentes elementos concretos e autônomos que demonstrem habitual dedicação do agente à atividade criminosa ou integração a organização criminosa, mantém-se o enquadramento no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas e a fração de redução fixada na sentença.
IV. Dispositivo
8. Recursos conhecidos e não providos.